Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-29.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa da ré, condenada à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal). A Defesa busca a absolvição da ré ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de furto qualificado descrito na denúncia; (ii) examinar se a pena e o regime prisional foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apresentação e apreensão, prisão em flagrante, termos de restituição, relatórios policiais, registros de câmeras de segurança e depoimentos colhidos em Juízo.
4. A autoria é confirmada pela confissão judicial da ré, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e vítima, bem como pelas imagens que mostram a acusada subtraindo o bem em companhia de outros indivíduos.
5. A qualificadora do concurso de agentes está caracterizada, diante da evidência de que a ré agiu na companhia de pelo menos mais duas pessoas, conforme registrado nas filmagens e confirmado por ela em seu interrogatório.
6. A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 155, § 4o, IV, 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231.